Tribunal: TJDFT
Processo: 0708408-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708408-15.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. REFIS 2020. ADESÃO. PARCELAMENTO. DIREITO DISPONÍVEL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO. RENÚNCIA EXPRESSA. CONDIÇÃO LEGAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei Complementar Distrital no 976/2020, que instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis-DF 2020, possui expressa e clara previsão legal de que a adesão ao programa fica condicionada à renúncia expressa, nas esferas administrativa e judicial, de qualquer direito de ação relativo ao débito a ser quitado, incluindo debate sobre critérios prévios de atualização de débitos distritais, bem como à aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas, constituindo ainda a formalização da adesão, operada com o pagamento à vista ou da primeira parcela, confissão irretratável e irrevogável do débito fiscal, nos termos do art. 5o, incisos II, III e §§ 2o e 5o. 2. A adesão ao programa de refinanciamento não é obrigatória, constituindo faculdade às empresas que possuem débitos tributários com o fim de obter as vantagens legalmente oferecidas. Se a empresa discorda dos critérios de atualização e valor alcançado pelo Poder Público para fins de parcelamento, incumbe-se abdicar de aderir ao programa, preservando seu direito de ação a fim de questionar pela via cabível o montante do crédito tributário devido. 3. Se a empresa, mesmo ciente e discordante dos cálculos do Poder Público no âmbito do REFIS, opta por aderir livre e voluntariamente ao seu pagamento, para usufruir dos benefícios lhe concedidos, tem-se descabido e incoerente socorrer-se posteriormente do Judiciário para o fim de rediscutir os critérios de atualização do crédito tributário, sob pena de acarretar evidente comportamento contraditório. 4. Em se tratando de direito disponível, com expressa previsão da condição legal para o parcelamento, assumida pela parte, não se vislumbra qualquer nulidade no ato de adesão pela empresa a ensejar a discussão judicial, sob pena, inclusive, de se negar aplicação de legislação atual, válida, vigente e específica. 5. Reexame necessário e apelo conhecidos e providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4°, inciso III, e 6o do CPC, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade (§ 8o da norma tida por violada). Pugna pela fixação da verba honorária sucumbencial entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, consoante previsto na legislação de regência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4°, inciso III, e 6o do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030